Tribunal: TJDFT
Processo: 0742591-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PAGAMENTO ESPONTÂNEO. AUSÊNCIA. BENS PENHORÁVEIS. LOCALIZAÇÃO. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DISPONÍVEIS PARA LOCALIZAÇÃO DE PATRIMÔNIO PENHORÁVEL DE TITULARIDADE DA PARTE EXECUTADA. INOCORRÊNCIA. PENDÊNCIA DE MEDIDAS À DISPOSIÇÃO DA EXEQUENTE. AFERIÇÃO. PRIVILEGIAÇÃO DO OBJETIVO TELEOLÓGICO E RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. CURSO DO EXECUTIVO. ASSEGURAÇÃO. AGRAVO PROVIDO.
1. O processo, ante sua destinação teleológica, que é funcionar como instrumento para materialização do direito material, reveste-se de natureza pública, ensejando que, aviada a pretensão executiva e efetuada a citação ou intimação para pagamento, ao Judiciário, encarregado de prestar a jurisdição e resolver o conflito submetido ao seu exame, deve velar pela viabilização da marcha processual e pela rápida solução do crédito perseguido, não se compatibilizando com esses princípios que permaneça inerte quando se depara com crise na relação processual que obsta seu regular fluxo.
2. A previsão albergada no artigo 921, §1o, do estatuto processual no sentido de que, não localizados bens pertencentes à executada, o curso processual do executivo será suspensão pelo prazo de até 01 (um) ano, durante o qual não fluirá a prescrição, exige o esgotamento de todas as diligências de que dispõe a exequente para localização de patrimônio expropriável pertencente à parte executada, afigurando-se legítimo e conforme com a natureza do processo, com sua destinação e com o princípio da razoável duração dos litígios, que agora encontra-se alçado à condição de mandamento constitucional e alcança, inclusive, os meios que garantam a celeridade da tramitação processual (CF, art. 5o, LXXVIII), o deferimento e a renovação de todas diligências diretas e indiretas destinadas à consumação da penhora de patrimônio de titularidade da executada antes do encaminhamento dos autos à situação de paralisação.
3. Agravo conhecido e provido. Unânime.